Tribunal: STF
Processo: ARE 1360744
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 105, p. 3):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. READEQUAÇÃO AOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E Nº 41/2003. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que acolheu o pedido formulado na ação, com resolução de mérito ( art. 487, I, do CPC ), condenando o INSS a readequar a RMI da aposentadoria por tempo de contribuição ( NB 075.610.197-2, DIB: 9/2/1983 ), conforme os tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, bem como pagar as diferenças vencidas desde a data de início do benefício, respeitada a prescrição quinquenal. O apelante alega: 1) decadência do direito, porque o caso não é de revisão de reajustamento; 2) o pleito somente se aplica aos benefícios concedidos a partir de 5/4/1991, por força do art. 145 da Lei nº 8.213/91;3) o termo inicial da condenação deve ser fixado na data da citação; 4) a correção monetária deve ser feita nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 ( com redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ). 2. Não incide a decadência prevista no art. 103, caput , da Lei nº 8.213/1991 nas pretensões de aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 a benefícios previdenciários concedidos antes dos citados marcos legais, porque consubstanciam mera revisão das prestações supervenientes ao ato de concessão. Precedentes do TRF5 e do STJ. 3. O STF decidiu, em sede de repercussão geral, que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional". ( RE 564354, j. 8/9/2010 ). Não foi imposto "nenhum limite temporal para se perseguir os reajustes das mencionadas emendas. Desta forma, é possível a aplicação imediata dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/03 a todos os benefícios concedidos antes da entrada em vigor dessas normas, inclusive aqueles providos antes da CF/88". ( RE 959519 AgR, julgado em 23/11/2018 ). 4. É indiferente a existência de prévio requerimento administrativo para o fim do reconhecimento do termo inicial da condenação, porque o pleito do autor não depende de análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Além disso, a conduta do INSS já configura o não acolhimento da pretensão. Precedentes da Turma. 5. Correção monetária conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que está em harmonia com o REsp Repetitivo 1.495.146/MG. 6. Apelação improvida, majorando-se a verba honorária para o percentual de 12% ( doze por cento ) sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais ( art. 85, § 11, do CPC ).” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 146, p. 3)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXXVI e 170, III, da Constituição da República, bem como à Súmula Vinculante 10. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “apenas os benefícios que tiveram salário-de-benefício global superior ao maior valor-teto e por este foram limitados é que têm direito, em tese, à elevação renda atual em razão dos novos limites das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003.” (eDOC 152, p. 9).



    A Presidência do TRF/ 2ª Região negou seguimento ao recurso, ante cação dos temas 76 e 930 da repercussão geral. (eDOC 168) 



    Interposto agravo interno (eDOC 175), o Tribunal de origem, reconsiderando a decisão que negou seguimento ao recurso, houve por bem inadmiti-lo, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 181)



    Em 15.12.2021, a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso extraordinário, ao entendimento de que: 



    “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.” (eDOC 203) 



    Após a interposição de agravo regimental (eDOC 205), a Presidência do STF reconsiderou a decisão agravada e julgou prejudicado o agravo interno, determinando a redistribuição do feito. (eDOC 214)



    Em 24.03.2022, os autos foram a mim distribuídos. (eDOC 215)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. Esta Corte concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” 



    Ao julgar o caso concreto, a Turma de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Confira-se, assim, como ficou assentado no voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 105, p. 2): 



    “No mérito, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, que "não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional". [3] Não foi imposto "nenhum limite temporal para se perseguir os reajustes das mencionadas emendas. Desta forma, é possível a aplicação imediata dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/03 a todos os benefícios concedidos antes da entrada em vigor dessas normas, inclusive aqueles providos antes da CF/88". [4] Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, é indiferente a existência de prévio requerimento administrativo para o fim do reconhecimento do termo inicial da condenação, porque o pleito do autor não depende de análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Além disso, a conduta do INSS já configura o não acolhimento da pretensão. [5] Por fim, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que "as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91". [6] O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal está em harmonia com esse julgado. Assim, nego provimento à apelação, majorando os honorários para o percentual de 12% ( doze por cento ) sobre o valor da condenação, a título de honorários recursais ( art. 85, § 11, do CPC ). É como voto.”



    Ademais, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem consignou que “Não foi imposto "nenhum limite temporal para se perseguir os reajustes das mencionadas emendas. Desta forma, é possível a aplicação imediata dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/03 a todos os benefícios concedidos antes da entrada em vigor dessas normas, inclusive aqueles providos antes da CF/88” (eDOC 105, p. 2) e o presente apelo extremo traz à lume o fundamento de que “apenas os benefícios que tiveram salário-de-benefício global superior ao maior valor-teto e por este foram limitados é que têm direito, em tese, à elevação renda atual em razão dos novos limites das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003.” (eDOC 152, p. 9). Observa-se que o acórdão recorrido discutiu exclusivamente acerca da ausência de limite temporal para a aplicação imediata dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/03. Nesse sentido:  



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV– Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 661.490-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.08.2014). 



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente